Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. TRATAMENTO MÉDICO PERMANENTE. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS PAGOS PELO GENITOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA PRORROGAR O PAGAMENTO DOS ALIMENTOS ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR.
1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
2. Comprovado no caso concreto que a alimentanda, apesar de já contar com 24 anos de idade, ainda não conseguiu concluir o curso superior, em razão de problemas de saúde e familiares, deve ser prolongado o dever de o pai prestar alimentos, até que filha conclua os estudos, ocasião em que, impreterivelmente, os alimentos devem cessar.
3. Apelações conhecidas. Não provida a interposta pelo Autor. Provida em parte a interposta pela Ré.